Tribunal: STF
Processo: Rcl 77117
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
N. 7.055. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. PREJUÍZO AO DIREITO A INFORMAÇÃO CONFIGURADO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.